Tribunal: TJDFT
Processo: 0743942-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EFEITO SUSPENSIVO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. VENDA DE IMÓVEL EM MOMENTO ANTERIOR À PENHORA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TCDF. TERCEIRO DE BOA-FÉ. INEFICÁCIA DA PENHORA. DECISÃO MANTIDA.
1. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que, em relação ao terceiro de boa-fé, é ineficaz a penhora posterior à conclusão da promessa de compra e venda, ainda que desprovida de registro na matrícula do imóvel.
2. Diante da necessidade de dilação probatória para aferir eventual ineficácia da penhora, deve ser mantida a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.